Tribunal: STF
Processo: Rcl 65636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 828/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Kaira Cristina Gama Guedes e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, nos autos do Processo n.º 0029918-85.2023.8.03.0001, em razão de suposta ofensa ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 828/DF.



    2. Aduzem as reclamantes que, “ao contrário do que afirmado na petição inicial do processo, trata-se de uma ocupação que está ativa desde o início da pandemia de COVID-19, havendo mais de 500 famílias na posse da área”.



    3. Alegam que a “decisão liminar foi deferida inaudta altera pars, sem observância dos requisitos e preceitos veiculados no acordão proferido no acórdão proferido na ADPF nº 828”. Registram que “a posse enquanto estado de fato está ativa por mais de ano e dia. Logo, o deferimento de medida liminar para os fins colimados na exordial não pode ser acolhido”. 



    4. Frisam que a urgência se justifica na medida em que o mandado de reintegração de posse foi aprazado para o dia 14/02/2023. 



    É o relatório.  



    Decido



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à Quarta Tutela Provisória Incidental deferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.



    10. Compulsando os autos de origem junto ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá, verifico que o imbróglio tem contornos mais complexos e possui mais desdobramentos do que sugere a exordial ou, ainda, do que é possível extrair da leitura isolada da decisão reclamada, proferida em 09/08/2023. Há questões que não foram relatadas pela reclamantes, as quais são imprescindíveis para analisar eventual descumprimento do paradigma de conforto. Assim, vejamos os seguintes movimentos que foram consultados: 



·     posteriormente ao comando de reintegração, o juízo reclamado prolatou decisão reconhecendo a conexão com a Ação Civil Pública n.º 0042837-43.2022.8.03.0001 e, por conseguinte, cancelou o mandado de reintegração de posse expedido;



·     em movimento posterior, o juízo no qual tramita a aludida ACP e o juízo da 5ª Vara Cível de Macapá se convenceram da ausência de conexão, fato que culminou na devolução dos autos ao juízo de origem (5ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá); 



·     em virtude da intensificação das invasões, foi exarada decisão estendendo os efeitos da liminar (e-doc. 6). 



    11. Além dos supracitados movimentos, consta na origem comunicação lavrada por oficial de Justiça, expedida em 10/01/2024, na qual se confere o seguinte teor:



    Cara colega Lorena Ribeiro, bom dia!



    Conforme contato com Vossa Senhoria, via Balcão Virtual, na manhã do corrente dia, venho por meio deste encaminhar informações sobre o cumprimento do mandado de reintegração de posse, controle 4488931, expedido nos autos do processo supra. 



    Por se tratar de uma área extensa, onde várias pessoas estão ocupando a área em litígio, é necessário o auxílio da Polícia Militar para cumprimento do mandado judicial. Assim sendo, diligenciei, no dia 11/12/2023, às 11h45min, ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá - PM/AP, e protocolizei cópia do mandado judicial, solicitando auxílio daquela instituição para o efetivo cumprimento da ordem judicial.



    No dia 10/01/2024, às 09h, fora realizada reunião com o representante do Departamento de Operações da PM/AP,Cap. João Paulo, representante do BOPE/PM-AP, Cap Aires, o Advogado da Parte Autora e este Oficial de Justiça, abaixo identificado. Na mencionada reunião ficou definido a necessidade e atuação conjunta com o CONSELHO TUTELAR, CEA EQUATORIAL e JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE para o cumprimento do mandado em questão. 



    A presença do CONSELHO TUTELAR e JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE é necessária posto que comumente os invasores utilizam-se de menores (crianças) para resistir ao cumprimento do mandado, colocando-as dentro dos barracos ou até em frente a tratores que serão utilizados para a derrubada dos barracos/casas e retirada do entulho do local.



    Quanto a CEA EQUATORIAL, é necessário a atuação para proceder ao desligamento das redes clandestinas de energia elétrica, feitas pelos invasores, com vistas a evitar acidentes por descarga elétrica.



    Nesse ponto, ficou acertado que será realizada nova reunião com representantes do CONSELHO TUTELAR,JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE e CEA EQUATORIAL, no dia 16/01/2024, às 09h, no Departamento de Operações da PM/AP, localizado na sede do Comando Geral da Polícia Militar, sito na Rua Jovino Dinoá, 3671, Beirol, Macapá - AP. Sendo solicitado que seja oficiados a estes órgãos para que encaminhe um representante para participar da mencionada reunião. 



    Fora definido ainda a necessidade de se Oficiar à SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - SIMS/AP, para que imediatamente proceda ao levantamento e cadastramento das pessoas que ocupam ilegalmente o imóvel em litígio, para que, se for o caso, sejam cadastrados em programas sociais de habitação popular e/ou aluguel social, com vista a reduzir os "impactos" às pessoas que verdadeiramente necessitam de um lar para morar. Diante disso, fora firmado entendimento para que, se possível, seja oficiado à SIMS/AP para que proceda com o mencionado levantamento e cadastramento, para a finalidade mencionada e/ou outras que se façam necessárias.



    Ante o exposto, solicito ao Doutor Juízo que autorize a expedição de ofícios para os mencionados orgãos, com as finalidades acima descritas, com vistas a garantir o efetivo cumprimento da determinação de reintegração da parte autora na posse do bem descrito na lide. (...)”



    12. Com base na supratranscrita certidão, o juízo proferiu o seguinte comando: 



    Em face o constante na certidão do oficial de justiça,evento nº108, por cautela uma vez que envolve menores, defiro o requerido.



    Expeça-se novo mandado a ser cumprido pelo mesmo oficial de justiça.



    Expeça-se oficio para o conselho tutela da Zona Norte, SIMS/AP e CEA/Equatorial, como requerido pelo oficial de justiça.



    13. Finalmente, restou pugnado pelos réus, junto ao juízo de origem, observância ao comando exarado por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n.º 828/DF. Em função do aludido requerimento, o juízo reclamado exarou a seguinte decisão, frise-se, na data de hoje, dia 09/02/2024: 



    O fato constante nos autos, objeto da presente ação, ocorreu após a pandemia, já tendo o juízo tomadas medidas prévias visando atenuar os impactos do cumprimento da reintegração de posse, conforme consta nos autos, já tendo sido oficiado às autoridades competentes, conselho tutela da Zona Norte, SIMS/AP e CEA/Equatorial.



    Já há decisão do TJAP, sobre a matéria.



    Defiro o requerido com relação a inclusão no polo passivo, evento nº119.



    14. As informações colhidas no site do Tribunal de Justiça do Amapá possibilitam verificar que documentos certificados por agentes públicos - o próprio juízo da 5ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá e o oficial de Justiça que lavrou a certidão alhures transcrita -, dão conta de que o objeto da ação é posterior à pandemia de COVID-19 e, a despeito de não estarem sendo adotadas, ipsis litteris, as medidas fixadas na ADPF n.º 828/DF, estão sendo observadas providências administrativas visando atenuar os impactos do cumprimento da reintegração de posse, inclusive com o acompanhamento da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social do Estado do Amapá - SIMS/AP e do Conselho Tutelar. 



    15. Desse modo, concluo que não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Pontuo, ademais, que o juízo local está melhor aparelhado para definir as medidas a serem adotadas, inclusive a continuidade da reintegração de posse. Nesse sentido, confira-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (Rcl 57238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01-03-2023, p. 07-03-2023; grifos nossos)



    16. A propósito, cito seguinte excerto da recentíssima decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação n.º 65.152/SP, em 02/02/2024: 



    Observa-se, assim, que o Juízo de origem estabeleceu diversas medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a parte reclamante não instruiu o feito com cópia integral do processo, de modo que não há como se verificar de forma aprofundada as nuances do feito e contexto das demais determinações de suspensão processual. No entanto, o que efetivamente se constata é que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por movimento social coletivo após o início do período pandêmico (5.9.2020), fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão. Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    (...)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022) 



    Inviável, assim, a presente reclamação.



    17. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator